Tribunal: TJPA
Processo: 0805802-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9453 - Imunidade de Execução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805802-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: FOX VIDEO LTDA, ANNA DEBORAH DE MIRANDA, JOSE ANTONIO SANTOS RODRIGUES, MARCOS ELIZIO ELUAN LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805802-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADOS: FOX VIDEO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD E PENHORA DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DESCRITA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE – MEDIDAS EXCEPCIONAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu os pedidos de pesquisa no sistema Infojud e penhora sobre faturamento da empresa agravada.

2.

Manutenção do entendimento firmado pelo magistrado. Medidas excepcionalíssimas. Ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805802-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADOS: FOX VIDEO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NORTE SHOPPING BELEM S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
(proc. n.

0877270- 46.2018.8.14.0301)

proferiu decisão nos seguintes termos:

1. INDEFIRO o pedido relativo ao INFOJUD por entender que a utilização do referido sistema para localização de bens do executado representa inaceitável e incabível quebra de sigilo fiscal, insuscetível de deferimento em ações meramente patrimoniais.

2. INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora do faturamento da executada FOX VIDEO LTDA EPP, uma vez que desatendida a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC, sendo que o exequente não demonstrou a inexistência de outros bens preferenciais.

Sustenta o agravante que
a consulta de bens/rendimentos dos Recorridos é um instrumento que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e tem por finalidade exclusiva o adimplemento de um débito reconhecido judicialmente, medida esta que não exige o esgotamento das diligências de buscas de bens.

Afirma que os art. 833, II, III, VI e art. 835, VI e X, ambos do CPC permitem a constrição judicial do faturamento de empresa e dos bens móveis não essenciais, salientando que o §1 do art. 835 permite concluir que a ordem preferencial de penhora prevista no caput não é peremptória e pode ser alterada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Aduz que descabe impor restrições às buscas de bens via INFOJUD das Executada FOX e ANNA DEBORAH, bem como a penhora de 30% do faturamento da FOX e dos bens móveis não essenciais que guarneçam sua sede, de modo que a execução deve se dar em benefício do credor, e não o contrário.

Ressalta que há tempos o Agravante estaria suportando os efeitos negativos do inadimplemento contumaz dos Agravados, sendo medida de lídima justiça a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com vistas a autorizar a pesquisa de bens via INFOJUD dos últimos 5 anos, bem como a penhora de 30% do faturamento da FOX e dos bens não essenciais que guarneçam sua sede.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 9217998).

Em contrarrazões (ID 9501148), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão à pertinência ou não da utilização do SISTEMA INFOJUD a fim de promover a localização de informações sobre a existência de bens passíveis de constrição, bem assim em relação ao pedido de penhora do faturamento da pessoa jurídica recorrida.

A questão tem sido bastante debatida nos tribunais pátrios, inclusive o nosso, prevalecendo o entendimento segundo o qual existe a possibilidade de utilização das informações do INFOJUD, para localizar bens do executado, desde que demonstrado pelo exequente o esgotamento de todas as tentativas cabíveis em sede extrajudicial. Isto porque, a medida é excepcionalíssima, vez que mitiga o sigilo dados, bem assim, pertence ao exequente a promoção dos atos necessários a localização dos bens.

É o entendimento:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. CONSULTA AO INFOJUD CONDICIONADA AO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS. UTILIZAÇÃO FRUSTRADA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BUSCA NA BASE DE DADOS DO RENAJUD. O exeqüente pode indicar os bens a serem penhorados (art. 475-J, § 3º, CPC); mas pode também informar o CPF/CNPJ do executado para que o magistrado localize o patrimônio através do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Dado o caráter sigiloso das declarações prestadas à Receita Federal, o acesso ao INFOJUD é medida derradeira a ser adota apenas quando esgotadas as demais diligências. Impossibilidade no caso, porque comprovada a utilização - frustrada - apenas do bloqueio de dinheiro via BACENJUD, sem que houvesse a tentativa de busca junto à base de dados do RENAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70065637274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 10/07/2015).

Como se sabe, a análise sobre o esgotamento das vias extrajudiciais ao encargo do exequente para localizar os bens, deve observar a razoabilidade de sorte que havendo o exequente promovido pesquisa nos registros de imóveis do domicilio do executado, requerido a busca no Renavan e bacenjud, sem êxito, observa-se esgotados os meios para a localização de bens móveis e imóveis, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, depreende-se inconsistentes as razões do agravo, pois, em análise razoável dos mecanismos disponíveis ao exequente, na incumbência de localização de valores e bens móveis e imóveis, ainda não foram esgotadas as possibilidades extrajudiciais, o que desautoriza a utilização excepcional das informações do INFOJUD.

Quanto ao pedido de penhora do faturamento da empresa, deve-se observar
à legislação. Senão vejamos o que dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil,

Art. 835. A
penhora
observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do
faturamento
de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Como se vê, inobstante as razões recursais, a decisão atacada, ao indeferir o pedido de penhora do faturamento da pessoa jurídica, observa as disposições da legislação atinente à matéria, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo, o que se faz imprescindível, haja vista que a penhora supracitada se mostra excepcional.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DIFÍCIL ALIENAÇÃO DOS BENS OFERTADOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 805 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA ANTES DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40010712820208240000 São Bento do Sul 4001071-28.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado de piso para indeferir os pedidos de pesquisa via sistema Infojud e penhora do faturamento da empresa, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/08/2022